Tribunal: TCU
Processo: 007.426/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Joao Batista Martins contra o Acórdão 1879/2025-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, é apreciado recurso de reconsideração contra o Acórdão 1879/2025-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. comunicar esta deliberação ao recorrente.